Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712553-11.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA ALVES DE FREITAS MOTA APELADO: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pela ré EDNA ALVES DE FREITAS MOTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 50697378), que, na ação monitória ajuizada por BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA, ora apelado, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no montante de R$ 108.333,47 (cento e oito mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), correspondente à soma do valor dos cheques que instruem a petição inicial. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Alega a apelante que é pensionista e aufere renda de R$4.090,00 (quatro mil e noventa reais), além de possuir problemas de saúde, de modo que não tem condições de pagar as custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. Juntou extrato bancário referente a dezembro de 2021 (ID 50697387). O apelado, em contrarrazões em ID 50697391, alega que a apelante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e que este pedido tem efeitos ex nunc. Despacho em ID 50848097, com determinação de intimação da apelante para manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões e comprovar sua situação de hipossuficiência. Transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação (ID 51347733), de modo que, em decisão em ID 51472297, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça formulado pela apelante e determinada a intimação da apelante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorreu in albis o prazo para o cumprimento da determinação em ID 49526747, conforme consta em certidões em ID 50068293 e 50068443. A apelante, então, peticionou (ID 51600881), alegando que o prazo para a comprovação da gratuidade de justiça correu in albis em razão de problemas enfrentados pelo advogado para contatar a apelante e que, em 21/09/2023, seu advogado soube por familiares da apelante que ela esta internada no Hospital das Forças Armadas, em razão de problemas de saúde. Requer, assim, a dilação do prazo de 5 (cinco) dias para a juntada dos documentos para o deferimento da gratuidade de justiça e a reconsideração da decisão em ID 51600881. Juntou documentos em ID 51600888, 51600889 e 51600891. Não é possível acolher tal pedido. Nos termos do art. 139, VI e parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC[1], antes de encerrado o prazo regular, incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Desta forma, não é possível a dilação do prazo se requerida após o seu encerramento. Destaca-se, quanto à internação da apelante, que os documentos por ela juntados possuem data posterior ao encerramento do prazo definido no despacho em ID 50848097 e que, de todo modo, não há qualquer comprovação da justa causa prevista no art. 223 do CPC[2], que impedisse o advogado da parte requeresse a dilação do prazo antes de sua expiração, ao se ver impossibilitado de contatar a apelante. Desta forma, indefiro a dilação do prazo para a comprovação da hipossuficiência da apelante, pois requerida após o seu encerramento e sem que houvesse justa causa comprovada, e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração da decisão em que indeferida a gratuidade de justiça. Ante o exposto, à Secretaria, para que certifique o decurso do prazo em ID 51472297. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (...) Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. [2] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.